Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. PREVI. HOMOLOGAÇÃO DE PERÍCIA. PARCIALIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença de condenação da agravada a promover a revisão do benefício complementar em razão do reconhecimento de verbas trabalhistas (horas extras) não consideradas no cálculo inicial.
2. No caso, houve necessidade de produção de diversos laudos periciais para esclarecer o montante devido, porém a matéria continua sem clareza suficiente. Ademais, a perícia restou viciada, em razão da informação de que a perita oficial entrou em contato com consultor da parte agravada. Demonstrada a violação à parcialidade e ao contraditório do laudo pericial.
3. Nos termos do art. 480, do Código de Processo Civil deve ser promovida nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. É o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar a realização de laudo pericial por novo profissional a ser designado.